Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DE FATURAS PERANTE A CAESB. NATUREZA PESSOAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO CADASTRO. INÉRCIA. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DA DÍVIDA OBJETO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, no que se refere à impugnação aos débitos de água e esgoto existentes no imóvel de sua propriedade, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. A pretensão recursal de declaração de inexistência de débitos relativos ao fornecimento de água no período de 8/2019 a 6/2021, com fundamento na suposta ausência de consumo, constitui inovação da causa de pedir, haja vista não expostos, na petição inicial, os fatos e fundamentos jurídicos que a embasam. Assim, ante a inovação recursal, não se conhece do recurso no ponto.
3. Se foi confirmado, no curso do processo de origem, o interesse de agir do autor no processo, não há utilidade a retomada da discussão, no recurso, pela beneficiária, haja vista eventual decisão dessa e. Corte acerca do assunto não ser capaz, no ponto, de melhorar ou sequer alterar a situação jurídica do requerente.
4. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto se vinculam ao contratante do serviço, ou seja, possuem natureza pessoal, e não, propter rem, não se subordinando, portanto, à titularidade do bem.
5. Na hipótese, verifica-se que o autor, na condição de locador, alugou imóvel a terceiro, o qual foi cadastrado na Caesb como usuário do serviço de água e esgoto. Contudo, o inquilino não quitou com todas as tarifas cobradas pela companhia de saneamento à época. Após, o imóvel foi locado pela corré, que, por sua vez, segundo elemento dos autos, não comunicou à Caesb acerca da locação, tampouco arcou com as tarifas de água e esgoto após o término da relação contratual.
6. Se inexiste comunicação à Caesb da modificação do usuário da unidade consumidora, por inércia das partes locadora e locatária, não há falar em dever da companhia de saneamento de transferência de responsabilidade dos débitos de água e esgoto expedidos regularmente em nome do usuário cadastrado à época do inadimplemento. Efetuado, contudo, o pagamento pelo autor/locador, cabível, a princípio, o ajuizamento de ação de ressarcimento contra o usuário. Precedentes.
7. No que se refere à pretensão de condenar a Caesb a se abster de opor obstáculos em futuras alterações do usuário da unidade consumidora, não houve comprovação por parte do autor que tal fato tenha ocorrido. Em verdade, sequer foi demonstrado ter existido pedido administrativo à companhia de saneamento para modificação do usuário da unidade consumidora.
8. Na ação que impugna tarifas de água e esgoto pendentes de pagamento, o valor da causa é representado pelo valor da dívida discutida na lide, que, no particular, corresponde a todo o débito cobrado pela Caesb no imóvel do autor no momento do ajuizamento da ação, nos termos do art. 292, II, do CPC.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.